Tribunal: TJES
Processo: 5001945-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001945-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MARIA DAJUDA GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.234 DO STF. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. PROCESSAMENTO NO JUÍZO DIRECIONADO PELO CIDADÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAR COMPETÊNCIA OU INCLUIR UNIÃO NO POLO PASSIVO. IAC 14 STJ. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal julgou tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário (n.º 1366243) e concluiu, em harmonia com o posicionamento externado pelo STJ no IAC 14, que “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 3. Diante dos precedentes, rechaça-se a alegação de deslocamento da competência para a Justiça Federal e a tese de litisconsórcio passivo necessário com a União. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (id
37217930 do processo originário), proferida pelo Juízo da V
ara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Serra
que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer”, tombada sob n°.
5002136-96.2024.8.08.0048, deferiu o pedido de liminar para compelir o requerido/agravante ao fornecimento do medicamento
osimertinib
e 80 mg
, na forma prescrita pelo profissional de saúde responsável pelo tratamento da paciente, ora agravada.

Em suas razões
(id 7312564), aduz o agravante, em síntese,
a necessidade de direcionamento da obrigação à União, nos termos do Tema 1234 do STF.

Decisão anexada ao id 7361488 - por meio da qual restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (id 7788236) pugna a recorrida pelo desprovimento do recurso e manutenção da liminar, reiterando, por oportuno, a imperiosidade da medicação perquirida.

Pois bem.
Para fins e contextualização, rememoro que, na origem, requereu a Sra. Maria Dajuda Gomes Pereira

o fornecimento do fármaco
osimertinib
e 80 mg
, para uso contínuo, para fins de tratamento de adenocarcinoma de pulmão estágio IV (pulmões, fígado e ossos).

Do laudo médico colacionado aos autos de origem (ids 37060920
) infere-se que a paciente já realizou múltiplos tratamentos com quimioterapia e inibidor de TKI genfitibibe, não tendo mais opções de tratamento junto ao SUS.

Nesta conjuntura,
restou prescrito o medicamento objeto da presente demanda, com destaque para os benefícios trazidos pela terapia perquirida e ressalva de urgência, tendo em vista a potencialização do risco de morte na hipótese de demora para início do tratamento.

Ato contínuo, depreende-se do parecer técnico exarado pelo NAT (id 37217949 - demanda originária) que o
osimertinib
e 80 mg
possui registro na ANVISA e que a indicação médica está em conformidade com a aprovada no registro; não estando o medicamento, contudo, inserido no SUS, ou seja, trata-se de fármaco não padronizado.

Pois bem. Como se sabe, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 a

200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade,
in verbis
:

Art. 196 da CRFB:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (CF, art. 1º – III) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas.

Logo, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se, neste sentido:

“Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que se atue no plano de nossa organização federativa.”

(STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

Neste contexto, saliento que não desconheço a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 de repercussão geral, no sentido de que cabe ao órgão julgador direcionar o cumprimento das decisões em matéria de saúde para o ente responsável, de acordo com os critérios de repartição de competência, bem como determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Ocorre que o col. Superior Tribunal de Justiça, analisando a referida tese vem manifestando no sentido de que a ordem de direcionamento para cumprimento das decisões a determinação de ressarcimento deve se dar na fase de cumprimento de sentença, confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

Ademais, sublinho que na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Senhor Ministro Gilmar Mendes determinou que,
no caso de medicamentos não padronizados,
as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação de competência.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 793 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1234. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há óbice no julgamento do presente recurso, eis que a determinação de sobrestamento pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), atinge tão somente os recursos extraordinários e especiais. 2. Não obstante a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado em reiteradas decisões sobre a necessidade de inclusão da União em casos como o dos autos, lastreado, inclusive, em precedente vinculante (Tema 793), foi proferida, na data de 17 de abril de 2023, tutela de urgência provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), que atinge a questão sob exame. 3. Na ocasião, foi determinado que "[...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;". 4. Agravo Interno conhecido e provido. (TJES, AI 5005331-10.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, DJ 27.04.2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. CEMIPLIMABE. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese em que a pretensão exordial versa acerca da obtenção/custeio do medicamento (Cemiplimabe 350 mg), o qual, a despeito de ser registrado na Anvisa, não se encontra padronizado no REMANE/SUS, sendo utilizado para tratamento oncológico específico do recorrido – Neoplasia Maligna da Pele. 2. No âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restou deferida tutela provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao tema 1234, da Repercussão Geral, ocasião em que fixou as seguintes balizas a ser seguida pelo Judiciário Nacional, até o julgamento definitivo do tema. 3. O caso em apreço se enquadra exatamente na orientação jurisprudência fixada pelo Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, que a demanda originária deve ser processada e julgada “pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão reformada. (TJES,AI 5012352-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, DJ 22.03.2024)

Na mesma senda, o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente julgou o Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 14, ocasião na qual fixou as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus. 2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores. 3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF. 4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo. 5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida. 6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica. 8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal. 9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF. 10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011. 12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte. 13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ. 14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário. 15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual. 16.
Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015: a)
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal; c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ‘ratione personae’), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS (STJ, CC n. 187.276/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, J 12/4/2023, DJ 18/4/2023).

Entendeu o STJ, no julgamento do IAC 14, que:

embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (‘latu sensu’) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793,
afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
”. E, assim, concluiu que “até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente
na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
.

Diante dos precedentes alhures, rechaça-se, por ora, a alegação de deslocamento da competência para a Justiça Federal e a tese de litisconsórcio passivo necessário com a União; razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante, o que, por si só, implica o indeferimento do pleito.

Na mesma linha de raciocínio, vejamos os seguintes julgados, que ao analisarem situação idêntica, envolvendo o mesmo medicamento, adotaram o posicionamento que estou a externar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “OSIMERTINIBE 80 MG (TAGRISSO)'' PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DOS PULMÕES - CID 10 C34. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A MEDIDA LIMINAR.INCLUSÃO DA UNIÃO COM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. IAC 14/STJ QUE DETERMINOU QUE, ATÉ SEU JULGAMENTO FINAL, AS DEMANDAS DEVEM PROSSEGUIR NA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRESENÇA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RESP N. 1.657.156/RJ PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO SUBSTITUÍDO PROCESSUAL E REGISTRO DO MEDICAMENTO PERANTE A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO E A INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIDE QUE VERSA SOBRE PESSOA IDOSA ACOMETIDA DE MOLÉSTIA GRAVE.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0037003-02.2022.8.16.0000 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 18.02.2023) (TJ-PR - AI: 00370030220228160000 Pérola 0037003-02.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 18/02/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PEMBROLIZUMABE. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA Nº 1234 DO STF. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL REFERENDADA PELO PLENÁRIO NO RE Nº 1.366.243/SC ATÉ O JULGAMENTO FINAL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA PROLATADA. MANUTENÇÃO DO JUÍZO ESCOLHIDO PELO CIDADÃO.
MÉRITO. MEDICAMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER NO PULMÃO. NECESSIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Supremo Tribunal Federal no RE nº1.366.243/SC, com Repercussão Geral no RE nº 1.366.243/SC, concedeu a tutela provisória incidental, referendada pelo plenário, determinando que nos feitos que envolvam medicamentos, insumos, tratamentos médicos ou cirurgias não padronizados pelo SUS e não sentenciados até o dia 17/04/2023, devem ser processados e julgados pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo (RE nº 1.366.243 TPI-Ref. Relator: Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, publicado no dia 25/04/2023). 2. Tratando-se de demanda que visa à disponibilização de medicamento não disponibilizado pelo SUS, devem os autos permanecer no Juízo Estadual. 3. Demonstrado nos autos a imprescindibilidade do remédio para a melhora do quadro clínico do paciente, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o ente público a adotar as providências necessárias para que seja assegurado ao enfermo o seu direito constitucional à saúde. 4. Deve ser mantido o prazo razoável e proporcional fixado na primeira instância para o cumprimento da obrigação de fazer. 5. Não cabe fixar honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento. 6. Decisão reformada. Recurso provido. (TJMG; AI 1280801-59.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 12/09/2023; DJEMG 14/09/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LINFOMA DE HODGKIN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA REPETITIVO 793/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. IAC N. 14/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL
. 1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6º e 196, ambos da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5º, caput, e 1º, III do texto constitucional. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, registrado sob o Tema Repetitivo nº 793, sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que, em demandas prestacionais na área de saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente. 2.1. No julgamento dos Embargos de Declaração no referido Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, a Suprema Corte deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o fármaco almejado possui registro na aludida agência, mas não é padronizado pelo SUS 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na Justiça Estadual. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 68.602/GO) considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das demandas que tratem do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 4. Evidenciada a pertinência subjetiva do Distrito Federal para responder judicialmente pela pretensão deduzida em juízo, não se tratando de hipótese na qual seria obrigatória a inclusão da União no polo passivo da ação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, resta demonstrada a competência da justiça comum distrital para julgar o presente processo. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. (TJDF; APC 07006.23-94.2023.8.07.0018; 175.4154; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 05/09/2023; Publ. PJe 21/09/2023)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
de modo que resta afastada pretensão de deslocamento da competência para a Justiça Federal e a tese de litisconsórcio passivo necessário com a União.

É como voto.

Vitória, 03 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2024 às 15:14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51886803072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.